Tribunal: CARF
Processo: 10980.918701/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.918701/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.918701/2016-30
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
005.419, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Curitiba- PR emitiu o Despacho Decisório no. 116038355 (e-fls. 2/6)
no dia 04 de julho de 2016, cujo teor transcrevo em síntese:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 142.984,33.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/07/2016.
PRINCIPAL- R$ 115.309,39 MULTA- R$ 23.061,87 JUROS- R$ 19.329,80”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que efetivou o recolhimento do IRRF de Remessas ao
Exterior, código de arrecadação 0422, com alíquota de 15%, no entanto o correto seria
considerar a alíquota de 10%, conforme previsto na Portaria MF no. 1 relacionada a operações
com o Estado de Israel.
Asseverou que constatou o direito a compensação de IRRF recolhido a maior no
valor de R$ 142.984,33 relativo a competência de 28/08/2015.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

Destacou que retificou a DCTF em 15/07/2016 para demonstrar a existência do
saldo a ser compensado.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
deferido o processo de compensação efetivado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-005.419- DRJ/09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 48/53).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 61/81):
“À Receita Federal do Brasil
Com o objetivo de clarificar à Receita Federal do Brasil, quanto ao julgamento efetivado
através do Processo 10980.918701/2016-30, vinculado à INTIMAÇÃO no 3.962/2022-
EQCREI/EQRAT/DEVAT/SRRF09/RFB, apresentamos abaixo quadros demonstrativos
da operação junto à Empresa Time To Know, localizada em Israel, sendo a respectiva
contratação suportada pelo contrato SC no 008869- SESI, vinculado ao Processo Interno
no 6.960/2013.
Integra esta manifestação o respectivo contrato firmado entre as partes, a qual menciona
na cláusula Sexta, item 6.2 que todos os impostos e encargos incidentes na operação serão
de responsabilidade da contratada.
Diante do exposto nesta manifestação, solicitamos a reconsideração do julgamento
efetivado, onde, caso julguem necessário, nos colocamos a disposição para apresentação
de documentos complementares, com o objetivo de sanar quaisquer dúvidas sobre a
operação em questão e a legalidade das compensações efetivadas, em análise no processo
em questão”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte através do PER/DCOMP no. 03466.25127.261115.1.3.04-8814,
utilizando-se do pagamento indevido ou maior de IRRF, código 0422, referente ao ano-
calendário 2015 no valor de R$ 142.984,33.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 2/6, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos no contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação no dia 12/julho/2016, a
Recorrente apresentou DCTF retificada no dia 15/07/16 e manifestação de inconformidade no
dia 18/julho/2016 alegando que “considerando que o agente de comércio exterior, neste ato
representado pelo Banco do Brasil, efetivou o recolhimento do IRRF de Remessas ao Exterior,
código de arrecadação 0422, na alíquota de 15% (RIR/99, arts. 708 e 710; MP no 2.159, de 2001,
art. 3o; Port. MF no 181, de 1989), sendo correto considerar a alíquota de 10%, conforme previsto
na Portaria MF no 1, de 4 de janeiro de 2006, relacionada à operações com o Estado de Israel,
constatou o direito de compensação do IRRF recolhido a maior em R$ 142.984,33, referente a
competência 28/08/2015. Nesta data o valor de recolhimento foi de R$ 386.059,89, sendo devido
o montante de R$ 243.075,56”.
Destacou que: “dada a efetivação da retificação das informações à Receita Federal
do Brasil, através da DCTF retificadora de 08/2015, alinhada com as informações constantes na
PER/DCOMP, requer o deferimento da compensação efetivada”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
18. Conclui-se que o contribuinte não demonstrou como apurou o valor que reputa
indevidamente recolhido de R$ 142.984,33.
1.4. Comprovação

19. No presente caso, além de o contribuinte não ter demonstrado como chegou ao valor
requerido, não apresentou comprovação de que se enquadra a situação no Artigo 12, 2,
“b” do Decreto no 5.576, de 8 de novembro de 2005, haja vista que não apresentou
contrato que defina que tipo de royalties está pagando e para quem; e tampouco
demonstrou que tenha compensado o beneficiário pela retenção a maior que reivindica.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

Conclusão
À vista do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade”.
Por sua vez a Contribuinte, em sede recursal, colacionou aos autos os documentos
e-fls. 66/81 e asseverou que “apresentou quadros demonstrativos da operação junto à Empresa
Time To Know, localizada em Israel, sendo a respectiva contratação suportada pelo contrato SC
no 008869- SESI, vinculado ao Processo Interno no 6960/2013”.
Esclareceu que “integra esta manifestação o respectivo contrato firmado entre as
partes, a qual menciona na Cláusula Sexta, item 6.2 que todos os impostos e encargos incidentes
na operação serão de responsabilidade da contratada”.
Destarte, entendo assistir razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se que a DRJ, pelo teor da decisão recorrida concluiu que “a contribuinte
não apresentou contrato para comprovar a existência de disposição que a retenção ou dedução
obrigatória decorre por força de lei em relação aos impostos e que a contribuinte não demonstrou
como apurou o valor que reputa indevidamente recolhido de R$ 142.984,33”.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao deixar de informar que o valor devido do imposto era
de R$ 243.075,06 e não o valor recolhido de R$ 386.059,89, gerando o valor recolhido a maior
de IRRF, código 0422, de R$ 142.984,33 no ano-calendário de 2015. E, nos termos do art. 149
do Código Tributário Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de
ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão

81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal (e-fls.
61/81), demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do
pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.936 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.918701/2016-30

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 91
DF CARF MF
Original